Tribunal: TJSP
Processo: 1088867-89.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS – Prejuízos causados no veículo do apelante – Agente da Companhia de Engenharia de Tráfego que deve providenciar a devida sinalização quando realizar intervenção na via – Sinalização ausente – Não incidência da presunção de culpa – Afastado o dever de indenizar – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088867-89.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CET -
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SÃO PAULO, são apelados
HDI SEGUROS S.A., CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU e HEITOR
ROBERTO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 30731
Apelação no 1088867-89.2013.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Apelante:
CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
DE SÃO PAULO
Apelados:
HEITOR ROBERTO FILHO E OUTRO
Juiz de 1a Inst.: Ligia Dal Colletto Bueno
“APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
DANOS
MATERIAIS Prejuízos causados no veículo do apelante
Agente da Companhia de Engenharia de Tráfego que deve
providenciar a devida sinalização quando realizar intervenção
na via Sinalização ausente Não incidência da presunção de
culpa
Afastado o dever de indenizar
Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido”
CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE
TRÁFEGO DE SÃO PAULO ajuizou ação de indenização em face de
HEITOR ROBERTO FILHO, CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI
GUAÇU e denunciada HDI SEGUROS S/A. Sustentou, em síntese, que
no dia 09 de novembro de 2010, sua viatura estava parada na faixa 01 da
Avenida Otaviano Alves de Lima, altura do no 5500, para realizar
intervenção na via com o objetivo de socorrer e sinalizar o trânsito, quando
foi colidida por veículo conduzido pelo primeiro réu e de propriedade da
segunda requerida, quando tentou ultrapassar a referida viatura, que estava
parada e devidamente sinalizada. Aduziu que a colisão causou avarias em
sua viatura cujo valor de reparo atingiu R$5.903,01, para o mês de janeiro
de 2011. Requereu a condenação dos réus a pagar o valor de R$5.903,01,
corrigido desde o desembolso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 146/149, julgou improcedentes os
pedidos formulados na inicial por CET - COMPANHIA DE
ENGENHARIA E TRÁFEGO em face de HEITOR ROBERTO FILHO,
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU, e improcedente a lide
secundária, ajuizada pela segunda requerida em face de HDI SEGUROS
S/A.. Sucumbente, condenou a autora nas custas e despesas processuais, e
em honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
A denunciante Câmara Municipal de Mogi Guaçu, por
sua vez, arcará com as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios da denunciada, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 2o c.c. parágrafo único do art. 129, todos do
Código de Processo Civil.
Apela a Companhia de Engenharia de Tráfico (fls.
352/361). Aduz que a sentença a quo não se atentou para as provas
produzidas, especialmente quanto a presunção de culpa em razão da
colisão traseira. Sustenta que faltou coerência entre o dispositivo e a
conclusão da sentença, afrontando o disposto no art. 489 do Código de
Processo Civil. Alega, ainda, que por tratar-se de empresa integrante da
Administração Pública Municipal de São Paulo, as informações
apresentadas pela recorrente gozam de presunção de veracidade e
legitimidade, em virtude do princípio de legalidade da Administração (art.
37, CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls.
366/377).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Cinge-se a controvérsia quanto à indenização por
danos materiais advindos de acidente ocasionado por colisão entre
veículos.
Inicialmente, deve-se observar que o prestador de
serviço de trânsito, no caso o agente da Companhia de Engenharia de
Tráfego, deve providenciar a devida sinalização quando realizar
intervenção na via, tanto por sua segurança, quanto pelos que circulam
pela via.
In casu, embora incontroverso o acidente, não restou
demonstrado que Heitor Roberto Filho, o qual conduzia o veículo que
colidiu com o carro do CET, foi o causador do acidente.
Isso porque as declarações das testemunhas juntadas
ao feito às fls. 45/47, demonstram que no momento do evento inexistia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
sinalização indicando a presença do veículo parado na via, portanto, não há
que se falar em culpa concorrente na ocorrência do acidente.
Ademais, no que tange a alegação sustentada nas
razões recursais de que a sentença não se atentou a presunção de culpa em
razão da colisão traseira, não merece prosperar, pois se deve observar que
o acidente não se deu em via com fluxo normal de veículos, mas sim, com
um veículo do CET parado sem a devida sinalização, logo, não incide a
presunção de culpa.
Em relação a arguição de que houve a violação do art.
489 do Código de Processo Civil, o qual dispõe a respeito da coerência
entre o dispositivo e a conclusão da sentença, também impertinente, pois o
fato de reconhecer a ocorrência da colisão traseira não implica que este
veículo foi o causador do acidente.
E, ainda, quanto ao argumento de que as informações
apresentadas pela apelante gozam de presunção de veracidade e
legitimidade, em virtude do princípio de legalidade da Administração,
disposto no art. 37 da Constituição Federal, também não merece prosperar,
pois tal presunção não se sobrepõem aos fatos, já que resta demostrado
através das provas testemunhais que o veículo da CET estava parado sem
sinalização em via pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Posto isso, não restou configurados o nexo causal e a
responsabilidade civil caracterizadores da indenização.
Por fim, ante a interposição do presente recurso,
conforme expresso no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, cabe a
condenação de honorários cumulativos, os quais fixo em 5% do atualizado
da causa.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt